Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos, etc. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria para apreciação de recurso apresentado pela parte Autora, em face de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito. A remessa do processo foi realizada sem que houvesse sido efetivada a citação da parte Ré, ora Apelada, pelo Juízo de origem, para oportunizar a apresentação de contrarrazões, baseando-se Sua Excelência na desnecessidade de participação do demandado na instância recursal, tendo em vista que a ação de busca e apreensão é regida por rito especial, ID 16281725. É certo que o Código de Processo Civil de 1973 dispensava a citação do Réu para contrarrazoar recurso de apelação interposto em face do indeferimento da petição inicial, possibilitando ao Juiz a remessa imediata dos autos ao segundo grau de jurisdição (art. 296, parágrafo único). Esse regramento, todavia, restou modificado com o advento do novo Código de Processo Civil, que, em seu art. 331, § 1o, introduziu o dever de o Juiz promover a citação do réu para responder a recurso interposto em face de sentenças daquela natureza. Apesar de a demonstração de prejuízo ser ainda pressuposto para a declaração de nulidade de ato judicial, por se tratar de recurso que demanda decisão colegiada, o caso recomenda a aplicação do texto literal da lei de regência. Portanto, em atenção ao disposto no art. 331, § 1o, do CPC/2015, determino o retorno dos autos à instância de origem, para que seja promovida a citação da Ré, por edital se necessário, nos termos dos artigos 256 e 257 também do CPC/2015. Brasília, 19 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator